Tribunal: TJDFT
Processo: 0713030-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. GOLPE DO FALSO INVESTIMENTO. EVIDÊNCIA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA CORRETORA. CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA E DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 70723323 a 70723328).
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias, quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A autora foi vítima do golpe ao consultar perfil no Instagram que oferecia oportunidade de investimentos com ganhos altos e rápidos. Seguindo orientação do fraudador, abriu conta no aplicativo da empresa ré e realizou 4 transferências de valores para contas de pessoas desconhecidas, no total de R$ 1.891,00.
4. A despeito de a autora alegar que o golpe decorreu de falha na prestação de serviço da recorrida, por ter permitido movimentação de valores para contas anônimas, sem verificação da identidade do destinatário, não há nenhuma prova nesse sentido, mesmo porque se trata de corretora, cuja atividade se restringe à intermediação de negociações de criptomoedas a partir de ordens dos clientes, que possuem autonomia para realizar as operações de compra e venda de moedas desejadas.
5. Vale salientar que, antes da transferência dos Bitcoins, o usuário recebe um pop-up com o aviso de risco, que, na hipótese, foi aceito pela autora (ID 70296318, pág. 18).
6. Esse cenário inviabiliza a aplicação da Súmula 479 do STJ e induz a improcedência do pedido, tal como definido na sentença.
7. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.